Tribunal: TJDFT
Processo: 0751581-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751581-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS FILIPE DA SILVA FEITOSA AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado a 7 meses e 17 dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes do art. 330 do CP e 309 do CTB - desobediência e dirigir veículo automotor sem habilitação. A defesa apelou e a 2a Turma Recursal não conheceu do recurso, ao fundamento de que as razões foram apresentadas fora do prazo legal (ID 78683088, p. 2/3). O acórdão transitou em julgado em 18.11.25 (ID 78683089, p. 1). Sustenta o impetrante que o acórdão, ao não conhecer da apelação, manteve sentença ilegal. Condenado a pena inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias, o paciente tem direito de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. A reincidência, por si, não constitui óbice ao regime aberto. Pede, em liminar, sejam suspensos os efeitos da condenação para que o paciente aguarde, no regime aberto, o julgamento do habeas corpus “ou, subsidiariamente, que a execução da pena permaneça suspensa até a decisão final” (ID 78683082, p. 4). O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto existe ação própria – revisão criminal. Contudo, na hipótese, há constrangimento ilegal. Intimado da sentença pessoalmente, em 1.9.25, o paciente manifestou interesse em recorrer na mesma data (ID 248354134 - autos da ação penal). As razões de apelação, no entanto, foram apresentadas em 2.10.25 (ID 257304449). O art. 82, § 1o, da L. 9.099/95 dispõe que “a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. Não obstante, é entendimento consolidado do e. STJ que, interposta a apelação dentro do prazo legal, a apresentação das razões de forma intempestiva é mera irregularidade que não prejudica o conhecimento do recurso. Confira-se: “(...) Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015) Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) No mesmo sentido, precedente do Tribunal: “HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - Se o paciente manifestou o interesse em apelar de maneira tempestiva, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Logo, não impede o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais por se relacionar aos direitos de liberdade e ampla defesa do indivíduo. II - Ordem concedida. (Acórdão 1823304, 07525063720238070000, Relatora: Des (a) Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se o paciente manifestou interesse em recorrer da sentença no prazo legal – na mesma data em que intimado pessoalmente -, a apresentação intempestiva das razões é mera irregularidade, ainda que se trate do rito da L. 9.099/95. Daí por que o não conhecimento da apelação pela 2a Turma Recursal, como no caso, constitui constrangimento ilegal. Saliente-se que, na pendência do conhecimento da apelação criminal, fica suspensa a execução da pena fixada na sentença (art. 597, CPP). Defere-se a liminar para que a 2a Turma Recursal conheça do recurso de apelação - ação penal 0700366-89.2025.8.07.0021 - interposto pela defesa do paciente, ficando suspensa a execução da pena. Comunique-se à referida Turma Recursal. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília - DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES